Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702267-90.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEI BATISTA COIMBRA, ALDAIR GAIA RODRIGUES APELADO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, CARMELITA FRANCISCA DA SILVA BATISTA D E S P A C H O Em decorrência da devolução de AR sem cumprimento por “logradouro sem entrega domiciliar”, intimem-se, por oficial de justiça os apelantes, LUCINEI BATISTA COIMBRA e ALDAIR GAIA RODRIGUES, ambos residentes e domiciliados na Área Rural, BR 251LM, Chácara 306, Núcleo Rural Aguilhada, Área Rural de São Sebastião/DF, para que promovam a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, inciso I, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador